Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704404-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E S P A C H O Após a inclusão do feito em pauta para julgamento na 16a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, que terá início em 25/5/2022, o agravante peticiona no ID 35476045 informando que foi proferida decisão nos autos de origem, determinando a imediata expedição de alvará de levantamento de valores. Entende que tem sido dado prosseguimento de forma paulatina à execução, sem apreciação das prejudiciais suscitadas pela agravante no recurso, que credita serem impeditivas da prosseguibilidade da execução. Com isso, entende que a juntada da decisão, que determina o levantamento de valores, reforça a necessidade de provimento do recurso. É o breve relato. No caso dos autos, verifica-se que a decisão liminar de ID 32756359 não concedeu efeito suspensivo à apelação, apenas afastou a restrição de circulação do veículo VW/GOL, Placa PUU6470, Chassi 9BWAA45U0FP540488. Assim, inexiste qualquer impedimento para o prosseguimento da execução de origem. Ante o exposto, nada a prover nesse momento, devendo as partes aguardarem o julgamento do recurso, incluído na pauta da 16a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, que terá início em 25/5/2022. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator